Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. INTERNET. EMPRESA FACILITADORA DE PAGAMENTO. FORNECEDORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A empresa que atua como facilitadora de pagamento não se caracteriza como fornecedora “da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.” (REsp n. 1.786.157/SP).
3. Não sendo caracterizada como fornecedora, deve ser reconhecida a responsabilidade (subjetiva) da empresa facilitadora de pagamento quando o reembolso do consumidor que não recebeu o produto adquirido é obstado pela disputa judicial entre esta e a empresa vendedora.
4. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade.
5. É compreensível a insatisfação do consumidor em adquirir produto e não o receber. Mas as pequenas contrariedades da vida não geram indenização econômica a título de dano moral.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.